Tribunal: TJES
Processo: 5024177-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024177-03.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INOVACAO LTDA
APELADO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. MENSAGENS ENTRE AS PARTES NÃO CONFIGURAM ACORDO VINCULANTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECONVENÇÃO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Centro de Formação de Condutores Inovação Ltda., em face da sentença proferida em sede de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Gmac S/A, que julgou procedente o pedido principal para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo ao credor fiduciário e, simultaneamente, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve a celebração de acordo extrajudicial entre as partes capaz de descaracterizar a mora e tornar indevida a busca e apreensão; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada; (iii) determinar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação quanto à reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As mensagens trocadas entre as partes revelam tratativas preliminares sem formalização de acordo vinculante, ausentes os elementos essenciais do negócio jurídico, sendo insuficientes para descaracterizar a mora regularmente constituída por notificação extrajudicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

4)
A finalidade empresarial da aquisição do veículo, aliado à ausência de demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º do CDC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5)
A alegação de venda casada carece de respaldo normativo diante da inaplicabilidade da legislação consumerista e da previsão contratual expressa da cobrança de seguro.

6)
A sentença abordou de forma expressa e fundamentada os pedidos reconvencionais, utilizando-se de técnica de fundamentação por remissão, o que afasta a alegada nulidade por afronta ao §1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de formalização e aceitação inequívoca impede o reconhecimento de acordo extrajudicial apto a descaracterizar a mora.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações empresariais sem demonstração de vulnerabilidade da pessoa jurídica contratante.

3. A técnica de fundamentação por remissão atende ao dever de motivação previsto no art. 489 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: §1º do art. 489; inciso I do art. 487; §11 do art. 85; §3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. Art. 2º e inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2289498/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório constante dos autos.

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto do provimento jurisdicional de primeiro grau, que consolidou a propriedade de veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, ao rechaçar as teses defensivas de descaracterização da mora e de abusividade contratual à luz da legislação consumerista.

Pois bem.

A tese central sustenta que as tratativas realizadas entre as partes por meio de aplicativo de mensagens teriam dado origem a acordo extrajudicial vinculante, cujo inadimplemento pelo credor – ao não enviar o boleto para pagamento – teria o condão de afastar a mora do devedor.

A alegação, todavia, não prospera.

O exame percuciente do conjunto fático-probatório, tal como realizado pelo douto magistrado sentenciante, revela que as comunicações estabelecidas entre os litigantes não ultrapassaram o campo de meras tratativas preliminares.

Com efeito, as mensagens trocadas, embora demonstrem a intenção do apelante em regularizar o débito, não ostentam os elementos essenciais à configuração de negócio jurídico perfeito e acabado, notadamente o aceite inequívoco e a formalização dos termos por parte da instituição financeira.

A sentença fora precisa ao destacar que a conversa continha expressões de natureza condicional, a exemplo da informação de que o preposto do banco solicitaria a liberação da negociação em sistema, o que, por si só, desnatura a alegação de pacto firmado.

É de se conferir:

[...]
Autor:
Wellington seu contrato pendente desde 03/2022 valor atualizado em 12,033.69 da parcela 13 a 17 este valor o banco concede desconto nos juros pra atualização fica em 9,645.53, pagando este valor regulariza a situação do seu contrato, este valor o banco retira os juros ficam e 9,645.53, para atualização do contrato.

O senhor consegue regularizar o pagamento até o dia 02/08?

Réu:
Consigo uma pra pagar hj a de número 13

E aí negociamos as outras

Pode ser?

Autor:
Como está com 125 dias de atraso a banco não libera apenas uma parcela, libera somente a atualização das parcelas.

Réu:
Poxa mais tenho para pagar essa

Se eu posso pagar o banco não quer receber?

Autor:
Consigo um desconto de 30% no valor fica em 7,228.72

Não é que o banco não quer receber, este contrato está há mais de 100 dias sem pagamento, o banco só libera atualização.

Seu contrato está em fase jurídica é importante a regularização

O banco já deu entrada de liminar de busca do veículo.

Qual a sua previsão de pagamento?

Réu:
Sexta que vem.

Consigo um desconto de 30% no valor que fica em 7,228.72.

Réu:
Ótimo.

Réu:
Então não terei ligações até sexta

Ok?

Autor:
Sim, porém a cobrança ela permanece no contrato o banco só vai paralisar o processo de cobrança quando o veículo estiver em dia.

Réu:
Sim, só não quero ligações.

Autor:
Assim que o banco liberar para esta data libero a negociação em sistema.

[...]

Autor:
Boa tarde sr. Wellington, tudo bem?

Meu nome é Helen, falo do escritório Montezuma e Conde Advogados Associados, representante da Chevrolet Serviços Financeiros.

Meu contato é referente ao financiamento em nome da Centro de Formação de Condutores Inovação Ltda Me

O senhor tem interesse em negociar?

O número do Banco é 0800 728 0613

A minuta de acordo será enviada amanhã pela manhã.

O senhor tem que assinar e reconhecer firma da minuta e nos enviar. Após receber a minuta assinada e reconhecida firma, será enviado boleto com o vencimento para 05/08/2022 conforme negociado por ligação.

Réu:
Boa tarde

Autor:
Bom dia sr. Wellington.

Tudo bem?

Gostaria de verificar se há interesse em uma negociação para a quitação e restituição do veículo?

Autor:
Bom dia sr. Wellington.

Tudo bem?

Gostaria de verificar se há interesse em uma negociação para a quitação e restituição do veículo?

Ademais disso, o fato de o escritório de advocacia que representa o apelado ter contatado o recorrente posteriormente, com o intuito de elaborar "
minuta de acordo
", corrobora, de forma inequívoca, que as conversas iniciais não possuíam força vinculante e que a transação ainda dependia de formalização ulterior, a qual não se concretizou.

Nesse diapasão, não há que se falar em violação ao princípio da boa-fé objetiva ou em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A busca por solução consensual não retira do credor o direito de exercer as prerrogativas legais decorrentes do inadimplemento, uma vez frustrada a negociação.

Portanto, a mora, devidamente comprovada pela notificação extrajudicial, permaneceu hígida, legitimando o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Ultrapassada essa questão, o apelante pugna pela incidência da legislação consumerista, com base na teoria finalista mitigada, a fim de que seja reconhecida a abusividade da cobrança de seguro, por supostamente configurar venda casada.

A pretensão, mais uma vez, carece de fundamento jurídico.

Isso porque, em que pese o Tribunal da Cidadania tenha consolidado a possibilidade de mitigação da teoria finalista para alcançar pessoas jurídicas que, embora não se enquadrem estritamente no conceito de destinatário final, demonstrem acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, tal exceção não se amolda ao caso concreto.

Prevalece, na hipótese, a regra geral, também sedimentada pela mesma Corte Superior, de que a aquisição de bens ou serviços para o incremento da atividade produtiva descaracteriza a relação de consumo, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSIÇÕES CONSUMERISTAS. RECORRENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR FINAL . ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS . ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ . 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 2. O Tribunal de origem asseverou não ser a insurgente destinatária final do serviço . Ausente a caracterização de hipossuficiência técnica ou econômica, não há que se falar, portanto, em incidência das disposições consumeristas ao caso concreto.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 4 . Ademais, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da natureza da presente relação contratual, se consumerista ou não, demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. A necessidade de reexame de matéria fática torna prejudicado também o exame da divergência jurisprudencial pela alínea c do permissivo constitucional, considerando a inevitável ausência de similitude fática entre acórdãos. 6 . Não se conhece do recurso especial quando não houve debate da matéria nas instâncias ordinárias em razão da ausência de prequestionamento. Aplicação da Súmula n. 211/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2289498 SP 2023/0031572-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

No caso, é fato incontroverso que o veículo objeto do financiamento – Chevrolet Onix – fora adquirido para ser utilizado como instrumento de trabalho pelo apelante, cuja atividade empresarial é, precisamente, a de centro de formação de condutores.

À evidência, a apelante não se qualifica como destinatária final do bem, na acepção do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, não logrou demonstrar vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a justificar a aplicação excepcional da teoria finalista mitigada.

A relação jurídica em tela, portanto, é de natureza eminentemente civil-empresarial, regida pelas normas do Código Civil e pela legislação específica.

Por conseguinte, afastada a incidência do microssistema consumerista, a alegação de venda casada, nos moldes do inciso I do artigo 39 do CDC, perde o principal sustentáculo normativo.

Por sua vez, a cobrança do seguro, estava expressamente prevista no instrumento contratual, não havendo elementos que permitam concluir pela existência de vício de consentimento ou de outra ilegalidade que macule o pactuado entre as partes.

Por fim, o apelante argui a nulidade da sentença por suposta ausência de enfrentamento dos pedidos deduzidos na reconvenção.

Tal argumento é manifestamente improcedente.

A leitura atenta do ato sentencial revela que o juízo
a quo
não apenas se manifestou sobre a lide reconvencional, como o fez de maneira expressa e fundamentada.

Em tópico específico do julgado, intitulado "Reconvenção", o magistrado consignou que os argumentos ali apresentados – relativos à validade do acordo e à abusividade da cobrança de seguro – já haviam sido exaustivamente analisados e rechaçados quando do exame do mérito da ação principal.

Trata-se de técnica de fundamentação por remissão, plenamente admitida pelo ordenamento processual, que, longe de configurar omissão, prestigia a celeridade e a economia processual.

Ademais, a parte dispositiva da sentença fora categórica ao julgar "
improcedentes os pedidos formulados pelo réu/reconvinte
", resolvendo o mérito da causa secundária, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC.

Por conseguinte, o que se extrai das razões recursais, em verdade, não é a ocorrência de vício formal (
error in procedendo
), mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe fora desfavorável.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Com fulcro no
§11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pel
o recorrente
tanto na ação principal quanto na reconvenção, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do
§3º do
artigo 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Presencial de 18/11/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.